Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ALZIRA BARBOSA MATIAS, FABER IRIA MATIAS e PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (agravantes/exequentes) em face da decisão (ID 239603107, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0014710-76.2016.8.07.0007, proposta em face de PAULO CESAR FERNANDES REIS, DIEGO FERNANDES REIS, ZENON MATIAS DA PAZ e CLEIDES MARQUES FIGUEIREDO (agravados/executados), que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação da decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição e que, posteriormente, em decisão nos embargos de declaração (ID 255051016), condenou a embargante, ora agravante, a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o), por ter considerado os embargos de declaração meramente protelatórios. Em suas razões recursais (ID 78882008), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a presente execução se arrasta por anos devido à blindagem patrimonial dos Executados que, a despeito de ostentarem notório padrão de vida (residência em área nobre do Lago Norte e veículos de luxo), não mantêm ativos em nome próprio passíveis de penhora convencional. Alegam que, diante desse cenário, esta 3a Turma Cível do TJDFT, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0708424-47.2025.8.07.0000 (Acórdão no 2042480), reconheceu o direito dos Credores à renovação das pesquisas patrimoniais, determinando expressamente a realização de nova consulta via SISBAJUD, estabilizada, pois não houve ulterior recurso dos Devedores. Asseveram que, no entanto, ao retornar os autos à origem, o Juízo de 1o Grau proferiu a decisão ora agravada (ID 239603107), na qual, de forma surpreendente, indeferiu novas diligências (CCS/SREI), sob o entendimento de inexistência de prova de alteração financeira, criando uma prova diabólica para os Credores e determinou a suspensão da execução (art. 921, III, CPC) e o início do prazo da prescrição intercorrente, ignorando que há diligência pendente de cumprimento. Argumentam que, além disso, a defesa técnica dos Agravantes foi penalizada com a aplicação manifestamente equivocada da multa de 1% por embargos de declaração, rotulando-os indevidamente como protelatórios, quando visavam apenas sanar as omissões acima e indícios confirmados de fraude, por ser inacreditável que os devedores estejam se mantendo com R$ 00,00 (zero real). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para: suspender integralmente os efeitos da decisão-agravada; afastar o início da contagem equivocada da prescrição intercorrente, com o restabelecimento imediato e o trâmite ativo do cumprimento de sentença; efetivar a ordem completa do Acórdão no 2042480, exaurindo-se o novo SISBAJUD, sem qualquer início de prazo prescricional intercorrente; bem como afastar a Multa imposta pelo art. 1.026, § 2o, CPC. No mérito, requerem o provimento do presente recurso para que seja determinado: o deferimento imediato das diligências específicas: deferir o uso dos sistemas CCS-BACEN e SREI/SERP, como instrumentos essenciais ao combate à deliberada ocultação patrimonial, independentemente de esgotamento de outros meios; o reconhecimento da nulidade do início da contagem prescricional: seja cassado definitivamente o equivocado início da contagem da prescrição intercorrente, por violação do Acórdão no 2042480, que assegurou a nova pesquisa SISBAJUD; o afastamento da multa por embargos protelatórios: seja excluída e afastada a penalidade do art. 1.026, § 2o, CPC, por ausência absoluta de dolo processual, uma vez que os Agravantes agiram tecnicamente e no legítimo direito de prequestionar pontos não examinados pelo Juízo; a revogação da restrição executiva: seja permitida legalmente à formulação de pedidos de Medidas Executivas Atípicas (art. 139, IV, CPC), sem a condicionante ilegal de "prova de alteração econômica", motivando que cada pedido seja examinado tecnicamente a fim de prevenir decisões genéricas preconcebidas ou fora da casuística do caso em apreço; a retomada plena da execução: seja ainda assegurada a tramitação ativa, com prioridade legal em razão da idade dos Agravantes (Estatuto do Idoso), e o uso de todos os meios disponíveis, legais e válidos no ordenamento para a satisfação do crédito. Preparo (78884720). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida (ID 239603107, dos autos de origem) que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação da decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição e que, posteriormente, em decisão nos embargos de declaração (ID 255051016, dos autos de origem), condenou a embargante, ora agravante, a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o), por ter considerado os embargos de declaração meramente protelatórios. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos das decisões recorridas (IDs 239603107 e 255051016, dos autos de origem), até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator